Tribunal: TJES
Processo: 5003996-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE ZOUAIN DE ALMEIDA

APELADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que, a despeito do cancelamento da distribuição, responde a Embargante pelos honorários advocatícios.

II – Expressamente constou do
decisum
o entendimento de que há no caso presente peculiar circunstância que destoa do entendimento da Corte Superior de Justiça em caso que tais, realizando-se o devido
distinguishing
.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003996-53.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:

ALICE ZOUAIN DE ALMEIDA

EMBARGAD
O
:
BANCO TOPÁZIO S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ALICE ZOUAIN DE ALMEIDA

maneja embargos declaratórios face a acórdão de que reformou em parte a sentença proferida nos seus embargos de terceira, cancelando a distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, excluindo, contudo a condenação ao pagamento das custas processuais

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta padecer o julgado de contradição entre parte dispositiva da decisão e sua conclusão levando a crer que o julgamento do recurso interposto seria pelo provimento total.

Em contrarrazões,
BANCO TOPAZIO S.A.

pugna pelo não provimento dos aclaradores.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos da Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria que esgotada no voto condutor do acórdão.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que, a despeito do cancelamento da distribuição, responde a Embargante pelos honorários advocatícios.

Na oportunidade consignou-se que:

“No caso dos autos, houve o devido recolhimento das custas iniciais na origem do feito (Justiça Gaúcha), com a regular citação e apresentação de defesa perante aquele Juízo, atos, portanto, até então válidos, aptos a surtir efeitos.

Veja-se que não estamos a falar em um equívoco do Judiciário que promove a citação da parte em desatenção ao não recolhimento das custas, ao contrário, estamos a falar de um equívoco perpetrado pela parte Autora, que propôs a ação em Juízo errado, o que deu ensejo à citação e à oferta de defesa, e, em seguida, deu causa à extinção do processo por não recolhimento das custas no Juízo correto, realidade da qual decorre seu dever de pagar os honorários em nome da causalidade.

A ausência de efeitos decorrente do cancelamento da distribuição, propagada pelo STJ, mesmo nas hipóteses de manifestação da parte contrária, é aquela que dimana da presunção de inexistência dos atos processuais que ensejaram tal manifestação, enquanto indevidos, o que difere, substancialmente, do caso concreto, em que houve ato processual pertinente e devido, especialmente pela parte contrária, levada, pela Autora, a se manifestar nos autos.

Assim, negar a existência de citação e oferta de defesa pela parte contrária é negar a realidade do processo, realidade a qual deu causa a Autora, da qual decorre, em nome do princípio da causalidade, a incidência dos honorários advocatícios em desfavor da Apelante, nos termos fixados na sentença.”

Acresço que expressamente constou do decisum o entendimento de que há no caso presente peculiar circunstância que destoa do entendimento da Corte Superior de Justiça em caso que tais, realizando-se o devido
distinguishing
.

Nesse contexto, razão a Embargante a tentar incutir vício no julgado sob a alegação de contradição, absolutamente, não se sustenta, estando a Recorrente a tentar caracterizar vício que não vejo presente no

decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência do vício alegado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.